Tribunal: STF
Processo: ARE 1575981
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 83, fl. 1):



    “EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATO DE IMPROBIDADE – NÃO OBEDECER A ORDEM JUDICIAL – CONDUTA PREVISTA NO ART. 11, II, LEI Nº 8.429/92 - TIPO ABOLIDO – ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 14.230/2021 - LEI MAIS BENÉFICA – RETROATIVIDADE – REMESSA NÃO CONHECIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Com o advento da Lei n.º 14.230/2021, o instituto do reexame necessário deixou de ser aplicado no âmbito da improbidade administrativa, e, consequentemente, todas as remessas necessárias oriundas destas ações, que ainda estejam em curso, não devem ser conhecidas. A conduta dos administradores públicos deve ser pautada na estrita observância aos princípios administrativistas, quais sejam, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É, pois, exigido o agir probo, honesto e atento, sempre pautado na ética, visando cumprir com efetividade a função pública, resguardando o interesse público. Contudo, se a conduta tida como ímproba atribuída ao réu não mais se amolda às disposições do art. 11, da Lei nº 8.429/92, com as alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/21, em razão da abolição do tipo legal no qual se baseou a pretensão, não há como reconhecer a prática de ato ímprobo, em razão da retroatividade da norma mais benéfica.“



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 85), foram rejeitados (Doc. 87).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 95), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS aponta violação aos arts. 5º, XXXVI e XL c/c 37, § 4°, da CF/1988.



    Para tanto, alega que o TJMG, “ao deixar de reconhecer a prática da improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública em virtude da revogação do inciso II do art. 11, da Lei n.º 8.429/92, admite a retroatividade das alterações promovidas pela Lei n.º 14.230/21 no caso vertente, em manifesta violação ao disposto nos arts. 5º, XXXVI e XL c/c 37, § 4°, da Constituição Federal.” (fl. 7, Doc. 95).



    Aduz que o acórdão “aplicou, de forma equivocada, o precedente vinculante desse Tribunal, firmado no ARE 843.989-PR (Tema 1199), que limitou a retroatividade da Lei n.º 14.230/2021 aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior (item 3 da tese).” (fl. 5, Doc. 95).



    Sustenta “a impossibilidade de alinhamento do Tema 1.199 com a hipótese dos autos, porque enquanto aquele cuida da possibilidade de aplicação da Lei n.º 14.230/2021 aos atos de improbidade meramente culposos, este versa sobre a descrição de ato ímprobo doloso, tipificado no art. 11, caput, da Lei n.º 8.429/92.” (fl. 6, Doc. 95).



    Frisa que, quanto à taxatividade inserida pela Lei n.º 14.230/2021, “mitiga a prevenção da corrupção, notadamente a restrição à caracterização de atos de improbidade por inobservância dos princípios da administração pública, violando os princípios da proporcionalidade – proibição da proteção deficiente em razão do mandado de sanção previsto no art. 37, § 4º, da CF e nos arts. 5º e 19 da Convenção de Mérida – e da vedação ao retrocesso.” (fl. 15, Doc. 95).



    Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem inadmitiu o apelo extremo, ao fundamento de que “o ato praticado tornou-se atípico, ao aplicar retroativamente as alterações promovidas no art. 11 da LIA pela Lei nº 14.230/2021. Referido entendimento, que permite a aplicação retroativa das alterações promovidas no art. 11 da LIA pela Lei nº 14.230/2021 aos processos em curso está em consonância com a decisão proferida pelo Pleno do STF no julgamento do ARE nº 803.568 AgR-segundo-EDv-ED. Essa circunstância retira a plausibilidade da tese recursal, inviabilizando o seguimento do recurso.” (fls. 3-4, Doc. 100).



    No Agravo (Doc. 44), a parte recorrente reafirma o caráter constitucional da controvérsia, sustenta que o tema não está pacificado e que “ao fixar a tese relativa ao Tema 1.199, esse egrégio Supremo Tribunal Federal definiu que a norma benéfica introduzida pela Lei 14.230/21 é IRRETROATIVA.” (fls. 4, Doc. 102).



    É o relatório. Decido.



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Além disso, quanto à alegação de violação aos arts. 5º, XXXVI c/c 37, § 4°, da CF, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”).



    Em relação à alteração do caput do artigo 11 e da revogação de seus incisos I e II, o STF entendeu que as normas benéficas da Lei 14.230/2021 são irretroativas, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; concluindo, entretanto, que, as revogações realizadas pela nova Lei 14.230/2021 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, como é o caso na presente hipótese.



    A nova Lei 14.230/2021, alterou o caput do artigo 11 da LIA, revogando seus incisos I e II, não sendo mais possível ajuizar/manter ações ou impor condenações por condutas que não estejam EXPRESSA E TAXATIVAMENTE descritas nos incisos do referido artigo, uma vez que, a nova redação trazida adotou, no caput, a técnica da previsão exaustiva das condutas. 



    A Lei 8.429/1992, na redação anterior às alterações promovidas pela Lei 14.230/2021, no seu art. 11 estabelecia:



    “Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:” 



    Após a Lei 14.230/2021, esse artigo passou a tipificar os atos de improbidade da seguinte maneira: 



    “Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas“.



    Assim, em virtude da edição da Lei 14.230/2021, não é mais possível o ajuizamento ou continuidade de ação de improbidade administrativa com base em condutas não previstas em atos de improbidade tipificados expressa e taxativamente nos incisos do artigo 11 da LIA, salvo quando houver sentença condenatória transitada em julgado ou o julgamento já estiver em fase de execução (PRIMEIRA TURMA: ARE 1.501.005-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 4/10/2024).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente